Tribunal: TJDFT
Processo: 0737824-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. REITERAÇÃO. TRANSTORNO MENTAL. EM APURAÇÃO. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente em razão da prática reiterada do crime de furto qualificado mediante fraude por cinco vezes (art. 155, § 4o, II, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de concessão da liberdade provisória com deferimento de outras medidas cautelares alternativas à prisão, isso em razão de suposto transtorno mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a paciente presa em flagrante já teve a benesse da liberdade provisória deferida por três vezes e voltou a delinquir oito dias após a última soltura, se mostra insuficiente a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão para a manutenção da ordem pública.
4. A Instauração de Procedimento de Insanidade Mental não tem o condão automático de determinar a concessão da liberdade provisória da paciente, até porque o Laudo Médico Psiquiátrico, embora informe que a paciente é portadora de transtorno bipolar, destacou que seu “juízo crítico” estava “preservado”, demonstrando, por ora, que ela era imputável ao tempo do cometimento do crime.
IV. DISPOSITIVO.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.